Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-08.2020.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000436-08.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HUGO PAINS DA SILVA - CPF: 776.769.391-00 (APELADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), Prefeito do Município de CAmpo Novo do Parecis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE SOBREAVISO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. ATRASO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança c/c danos morais por servidor público ocupante da função de motorista do Conselho Tutelar, reconhecendo o direito ao recebimento das horas de sobreaviso e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o direito ao pagamento de horas de sobreaviso; (
ii
) estabelecer se o atraso no pagamento de férias configura dano moral indenizável; (
iii
) verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. R
azões de decidir

3. O regime de sobreaviso encontra previsão no art. 84-C da Lei Municipal n. 1.130/2006, sendo cabível a remuneração quando comprovada a efetiva disponibilidade do servidor fora do expediente regular, circunstância demonstrada por relatórios oficiais e prova testemunhal.

4. A ausência de formalização administrativa do regime não afasta o direito do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que não pode se beneficiar de serviços efetivamente prestados sem contraprestação.

5. O atraso no pagamento de férias viola o art. 98, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.130/2006, bem como a dignidade da pessoa humana e o direito constitucional ao lazer, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

7. O art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 assegura a isenção do Município quanto ao pagamento de custas processuais, razão pela qual deve ser afastada a condenação nesse ponto.

8. Não incide a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso foi parcialmente provido, nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 1.059).

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal que comprova, por documentos oficiais e prova testemunhal, a prestação de serviços em regime de sobreaviso faz jus ao pagamento das horas correspondentes, ainda que ausente formalização administrativa. 2. O atraso no pagamento das férias enseja dano moral indenizável, por violar a dignidade da pessoa humana e o direito constitucional ao lazer. 3. O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 11; Lei Municipal n. 1.130/2006,
arts
. 84-C e 98, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0037725-29.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.8.2023; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A demanda originou-se de pleito do servidor público municipal, que exerce função de motorista no Conselho Tutelar, objetivando o pagamento de proventos decorrentes do regime de sobreaviso supostamente cumprido entre janeiro de 2018 e julho de 2019, além de indenização por danos morais pelo atraso no pagamento das férias.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos de pagamento das horas de sobreaviso e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de cabimento das horas de sobreaviso, alegando que o servidor não comprovou efetiva restrição de locomoção nem permanência em regime de plantão formal. Aduz, ainda, inexistência de comprovação dos danos morais alegados, caracterizando mero aborrecimento cotidiano. Por fim, requer o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais, sustentando a comprovação documental da jornada em sobreaviso através de relatórios do Conselho Tutelar e declarações da coordenação. Quanto aos danos morais, argumenta que o atraso no pagamento das férias gerou prejuízo concreto, forçando o servidor a recorrer a empréstimo familiar para usufruir das férias programadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse que justifique intervenção.

É o relatório.

Inclui-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Regime de sobreaviso

O apelante questiona o reconhecimento do regime de sobreaviso, argumentando ausência de prova da efetiva restrição de locomoção e permanência em regime de plantão formal. Todavia, a análise dos elementos probatórios demonstra que tal argumento não prospera.

A
Lei M
unicipal n. 1.130/2006, em seu artigo 84-C, disciplina expressamente o regime de sobreaviso, estabelecendo remuneração de 1/3 do valor-hora para as horas cumpridas e adicional de 50% para as horas efetivamente trabalhadas. Embora o inciso II do
§
1º exija prévia autorização administrativa e designação mediante portaria, a situação fática demonstra ex
ercício
i
rregular
,
mas efetivo do regime.

Os relatórios de plantão acostados aos autos
(Ids de origem 30798296 e 30798298)
, confeccionados pelo Conselho Tutelar, documentam
,
inequivocamente
,
a prestação de serviços pelo servidor em horários extraordinários, inclusive durante madrugadas e finais de semana. A prova testemunhal corrobora tal circunstância, evidenciando que o requerente permanecia à disposição das conselheiras plantonistas além do horário regular de expediente.

Não bastasse isso, consta no Id de origem
30798308
,
ofício
do Conselho Tutelar, no qual
informa
que a folha de
ponto do apelado não será mais atestada,
devido ao fato de nela constar que a afirmação
inverídica
de que a
parte folgava nos finais de semana e feriados
.

Sobre o
assunto,

precedente desta Corte
, no qual foi reconhecido o pagamento após a apresentação de documentação dotada de fé-pública, situação similar a este caso concreto
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECOTE – PLEITO INEXISTENTE NA PEÇA VESTIBULAR – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – VERBAS DEVIDAS – COMPENSAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A QUITAÇÃO – VALORES QUE DEVERÃO SER CORRIGIDOS SEGUNDO O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA DECLARADA NULA EM PARTE.

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento extra petita, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

Deve ser decotado o capítulo da sentença, que determinou o pagamento de adicional noturno.

Restando cabalmente demonstrado, através de documentação dotada de fé-pública, que os apelados se submeteram a regime de plantão e sobreaviso, não compensados posteriormente, de rigor o pagamento das horas extraordinárias.

Recurso não provido. Sentença declarada nula em parte.

(
TJMT,
AC n.
0037725-29.2014.8.11.0041,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
8
.
2023
)

Ademais, a
irregularidade procedimental na formalização do regime não pode prejudicar o servidor, especialmente considerando a omissão administrativa em providenciar a adequada organização dos serviços. O
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a administração se beneficie dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

Danos morais

O apelante contesta a condenação por danos morais, argumentando que o mero atraso no pagamento das férias configuraria aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável. O argumento não merece prosperar.

O artigo 98, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.130/06 estabelece direito subjetivo do servidor ao recebimento do valor das férias até
2
dias antes do gozo. Trata-se de norma imperativa que não confere discricionariedade à administração.

A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente o descumprimento desta obrigação legal. O servidor formalizou solicitação de férias em 8.6.2018 para usufruto no período de 15.8.2018 a 13.9.2018 (Id de origem 30798310), porém recebeu o pagamento correspondente apenas em 5.9.2018 (Id de origem 30798313), ou seja,
20
dias após o início das férias, quando deveria ter recebido até 13.8.2018.

O dano moral não se resume ao aspecto pecuniário do atraso, mas abrange a violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao lazer constitucionalmente assegurado. A conduta omissiva da administração gerou constrangimento ao servidor perante seus familiares, que ofereceram auxílio financeiro diante da situação vexatória, o que restou demonstrado pelo comprovante no Id de origem 30798315
.

A prova dos autos revela que o servidor havia programado viagem familiar com destino a Maceió, conforme voucher apresentado
(Id de origem 30798310, fls. 2)
, sendo
compelido a contrair empréstimo junto a terceiros para não cancelar o compromisso assumido. A necessidade de recorrer a recursos externos evidencia o prejuízo concreto experimentado, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano.

O valor indenizatório de R$ 4.000,00 revela-se adequado à reparação do dano experimentado, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerou-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ente público, a repercussão do ato lesivo e a necessidade de desestimular condutas similares no âmbito da administração pública.

A função pedagógica da condenação mostra-se especialmente relevante quando se trata de pessoa jurídica de direito público, devendo a indenização servir como instrumento de aperfeiçoamento dos serviços prestados à população e de respeito aos direitos dos servidores públicos.

Custas processuais

Merece acolhimento o recurso no tocante às custas processuais. O artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 estabelece expressamente a isenção do Município quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas, ressalvados os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade de justiça e não houve adiantamento de custas processuais, inexiste obrigação de ressarcimento por parte do ente municipal. A condenação em custas deve ser afastada em observância ao referido dispositivo legal.

Honorários advocatícios

Não há que se falar em majoração
dos honorários
nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil
neste caso concreto, haja vista
que
, conforme fundamentação acima, o recurso não será integralmente desprovido.

Sobre o assunto o Tema 1.059 STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para afastar a condenação em custas processuais, mantendo
inalterada
a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025